Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-60.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ressarcimento por danos em rodovia causados por colisão de veículo contra defensas metálicas. Disputa sobre tema de Direito Privado. Competência recursal afeta à 3a Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, III, III.15, da Resolução no 623/2013. Remessa que se determina. Recurso não conhecido.